Tribunal: STF
Processo: HC 190781
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão emanada “pela Colenda Primeira Turma deste E. Supremo Tribunal Federal”, pois teria, em seu julgamento, deixado de analisar “o principal argumento do HC foi o de que a decisão de piso é padronizada, estenotipada, mero formulário utilizado pelo Juízo para deferir medida tão grave quanto a de quebra de sigilo telemático.”
    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem “para que se declare nulo o julgamento do HC nº170.376 (C. Primeira Turma deste E. STF), ante a violação aos artigos 489, §1º, IV, CPC e 619, CPP, por ser medida justa e oportuna.”
    É o relatório. Decido.
    1. A via eleita não é adequada.
    O ato apontado como coator não é sindicável por meio de habeas corpus, visto que “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno: 
    “Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013)
    “Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)
    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 
    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente